Tribunal: TJBA
Processo: 0502939-19.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502939-19.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAILAI CONFECCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

A7

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E A DECISÃO EXTINTIVA. RITO DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL CUMPRIDO. TEMAS 390 DO STF E 566 E 567 DO STJ OBSERVADOS. SÚMULA 314 DO STJ APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Execução fiscal de crédito tributário relativo a ICMS.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do ESTADO DA BAHIA, pela anulação da sentença mediante o afastamento da prescrição intercorrente, para determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal em epígrafe, com fins a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 73.744,25 (SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) relativos à ICMS.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, os autos revelam que a execução fiscal em testilha tramita desde o ano de 2016 sem medidas efetivas que permitam a localização de bens do devedor, mesmo após o redirecionamento da execução em desfavor do sócio administrador, bem assim resta evidente que a primeira decisão que suspendeu o processo por falta de localização de bens foi proferida em 16/03/2016, primeiro momento em que ambas as partes estavam cientes da não localização de bens, e que a partir de então foram protocoladas meras petições de busca em sistemas automatizados, que restaram infrutíferas, ao tempo em que ausente a indicação concreta de bem penhorável e suficiente à satisfação da dívida.

Acrescente-se a isso, que em todos os atos e decisões judiciais o Estado Exequente foi devidamente intimado, registrando ciência, e que a sentença extintiva somente foi prolatada após intimação estatal e sua manifestação, ainda que intempestiva, sobre a prescrição intercorrente, ou seja, na situação concreta, todo o procedimento da Lei de Execução Fiscal foi respeitado, visto que não localizado bens do devedor, os autos foram suspensos por um ano, sendo atentamente diligenciado pelo Juízo singular, que esgotou todas as formas de localização atendendo os pedidos formulados pelo exequente, até que, decorridos quase 10 anos sem sequer localizar bem penhorável ou recursos passíveis de constrição, sobreveio, após cientificação da Fazenda Pública, a declaração de ofício da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
É cediço que a suspensão da execução por um ano é uma imposição legal, tão logo se opere a não localização dos bens e/ou do devedor, e igualmente ocorre de forma automática a contagem do prazo prescricional após findo o prazo de suspensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502939-19.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada MAILAI CONFECCOES LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça